Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714020-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA RECORRIDO: S. TOMAZ, TOMAZ &amp; CIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. FASE DE IMPLANTAÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. 2. Lado outro, o credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem. 3. Acerca do pedido de consulta reiterado, e considerando-se a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 797, caput, e 835, inciso I, ambos do CPC, porque, além de ser legal e de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, é legal a reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”). Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do STJ. Requer no ID 51896248 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004), ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555) e MATHEUS ROCHA LOURES (OAB/DF 73.503). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 797, caput, e 835, inciso I, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004), ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555) e MATHEUS ROCHA LOURES (OAB/DF 73.503). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015